Tribunal: STF
Processo: HC 243083
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA CONSIDERADA NÃO RECOMENDÁVEL PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2024, pela Defensoria Pública de Rondônia em benefício de Raquel Aparecida da Silva, contra ato apontado coator da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.6.2024 a 10.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 903.603/RO.



O caso



    2. Consta ter sido a paciente denunciada, em 28.7.2021, pelo Ministério Público de Rondônia, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação), pelos fatos narrados a seguir:



    “1º FATO



    No dia 18 de dezembro do ano de 2020, durante o repouso noturno, na Rua Urupá, nº 6882, Bairro Boa Esperança, nesta comarca de Rolim de Moura/RO, o denunciado CREONE RODRIGUES DOS SANTOS subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) máquina de lavar roupas marca Muller 4,5Kg, semiautomática, na cor preta, pertencente à vítima Márcia Bueno da Cruz Costa.



    Segundo o apurado, o denunciado entrou no quintal da vítima e saiu de lá levando a máquina de lavar roupas, que ficava do lado de fora da residência. A polícia, ao ser acionada, localizou o denunciado, o qual confessou a prática delituosa, bem como afirmou que vendeu o bem furtado por R$ 20,00 (vinte reais) para RAQUEL (fl. 05).



    2º FATO



    Na mesma data, no período matutino, na rua Paraná, nº 6607, Bairro Boa Esperança, nesta comarca de Rolim de Moura/RO, a denunciada RAQUEL APARECIDA DA SILVA, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) máquina de lavar roupas marca Muller 4,5Kg, semiautomática, na cor preta pertencente à vítima Márcia Bueno da Cruz Costa.



    Segundo o apurado, após as circunstâncias do 1º fato, CREONES levou o referido bem até a residência de Raquel, que o adquiriu pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de acordo com o seu interrogatório em sede policial, sendo que, após a guarnição comparecer à residência dela, logrou êxito em apreender o bem.



    A máquina de lavar roupas foi devidamente restituída à vítima à fl. 24” (fl. 43, e-doc. 3).



    3. Em 20.11.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rolim de Moura/RO julgou procedente a Ação Penal n. 7005974-79.2020.8.22.0010 e condenou Raquel Aparecida da Silva à pena privativa de liberdade de um ano, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de vinte dias-multa, pela prática do delito de receptação (fls. 25-36, e-doc. 6 e fl. 3, e-doc. 7).



    4. Interposta apelação criminal pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia deu parcial provimento ao recurso da paciente “tão somente, para promover a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, convolando a pena definitiva em 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa” (fl. 14, e-doc. 2). Este o teor da ementa daquele julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSOS ANTIGOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES CITADOS. I - Consoante entendimento do STJ é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp 
n. 1.947.845/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 24/6/2022, grifei). II - Mostra-se insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44, II e § 3º, do CP), tal como ocorre na espécie, em que a condenação anterior da ré, considerada para efeitos de reincidência, refere-se a delito cometido com violência. Precedente do STJ. III - Uma vez que, entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e a data em que foi praticado o delito objeto deste recurso, não decorreu lapso temporal significante, é inequívoca a conclusão de que tal condenação anterior é geradora de maus antecedentes” (fls. 14-15, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 903.603 no Superior Tribunal de Justiça e, em 10.4.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus. Interposto regimental pela paciente, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 4.6.2024 a 10.6.2024, negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉ REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA E INSUFICIENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório. 
2. Malgrado a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ser admitida em caso de réu reincidente não específico, a Corte Estadual entendeu corretamente não ser tal medida socialmente recomendável e tampouco suficiente, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 8).



    6. A defesa alega não ser reincidente a paciente em crime da mesma espécie, “de modo que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do § 3º do artigo 44 do Código Penal e da jurisprudência dominante” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “não pode, por meio de recurso exclusivo da Defesa, o Tribunal reforçar a argumentação, sob pena de vedação ao reformatio in pejus” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta a inidoneidade dos fundamentos lançados no decreto condenatório para negar à paciente o seu direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44 do Código Penal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 



    b) liminarmente, requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    b1) subsidiariamente, requer a suspensão do cumprimento de pena até o término do julgamento do writ; 



    c) no mérito, seja confirmada a medida liminar concedida. 



    d) conhecimento e apreciação dos documentos acostados“ (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.   



    8. Na espécie, a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito de receptação, por ter adquirido máquina de lavar roupas, que sabia ter sido furtada, pelo valor de cinquenta reais. No decreto condenatório, o juízo de primeiro grau não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos “porque as circunstâncias judiciais não foram totalmente favoráveis ao réu e porque reincidente” (fl. 36, e-doc. 6).



    No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal estadual ratificou a conclusão do juízo sentenciante, assentando a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:



    “DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS 



    A apelante pugna, também, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, aduzindo que a reincidência por si só não traduz impeditivo para a concessão do sursis previsto pelo artigo 44 do CP, bem como a ré não é reincidente específica na prática de crimes. 



    Sem delongas, tenho que a pretensão, igualmente, não comporta provimento. 



    As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (redação do art. 44 do CP). 



    No presente caso, a ré foi condenada pelo crime de receptação. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência, haja vista a existência de prévia condenação definitiva pelo delito previsto no art. 129, § 9º, do CP. 



    Nesse viés, sendo distintos os tipos penais, o art. 44, § 3º, do CP não impede a substituição em abstrato, sendo necessário examinar se a medida é socialmente recomendável. 



    Insta salientar que o primeiro delito a que a apelante fora condenada (art. 129, § 9º, do CP) foi cometido com violência à pessoa, portanto, tal medida não é socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime em questão. 



    Repiso que apesar de não existir reincidência específica para os fins do art. 44, § 3º, do CP, o STJ já rejeitou a substituição em hipóteses análogas, porque a análise da suficiência do benefício, para os réus reincidentes, deve ser feita à luz da condenação anterior. Nesse sentido: AgRg no HC 618.438/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020 e HC 599.547/DF, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020. Por todo exposto, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fl. 11, e-doc. 2 – grifos nossos).



    9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na recusa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, destacando a condição de reincidente da paciente, condenada antes por lesão corporal cometida em contexto doméstico. A Turma julgadora também reafirmou não ser a substituição da pena medida socialmente recomendável na espécie. Estes os fundamentos expostos pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas:



    “No tocante ao art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’. 



    Já o § 3º do citado dispositivo ressalva que ‘Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.’ Consoante se constata, a Corte local ressaltou que a reincidência da paciente, embora não sendo específica, configurou-se pela prática anterior de crime de lesão corporal em contexto doméstico, que envolve violência contra pessoa. Por tais razões, considerou que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal. 



    Sobre o tema, impende destacar que se mostra insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável 
(art. 44, II e § 3º, do CP), tal como ocorre na espécie, em que a condenação anterior do réu, considerada para efeitos de reincidência, refere-se a delito cometido com violência. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 8 – grifos nossos).



    10. Na espécie, a Defensoria Pública anota que a paciente preencheu o requisito previsto no inc. III do art. 44 do Código Penal (circunstâncias judiciais valoradas positivamente à fl. 35, e-doc. 6) e que, mesmo reincidente, não teria incorrido em crime da mesma espécie. 



    Todavia, as instâncias judiciais antecedentes concluíram que a substituição da pena privativa de liberdade não é aplicável ao caso.



    A circunstância de a reincidência da paciente em crime doloso não ser específica não cria direito subjetivo à substituição da pena, que apenas será cabível se, pela condenação anterior, mostrar-se socialmente recomendável, nos termos do § 3º do art. 44 do Código Penal: “se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.



    Este Supremo já decidiu ser “possível se levar em consideração as particularidades do crime para justificar a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável” (HC n. 231.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023). No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.837-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e, por essa, razão não ser recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 181.735-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    11. Na espécie em foco, a alegação de ocorrência de reformatio in pejus não foi examinada de forma explícita no ato apontado coator. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância (HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011).



    Ainda assim, não há que se falar em reformatio in pejus, pois a circunstância judicial relativa à reincidência foi reconhecida pelo juiz de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, tendo ocorrido a manutenção da vedação à substituição da pena pela segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, em consonância com a cognição vigente deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.  SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE  REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 173.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA RELAÇÃO DE CONSUMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. MEDIDA CONSIDERADA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias antecedentes, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do 44 do CP. 2. Não cabe a esta Suprema Corte, em habeas corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias ordinárias para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedente. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.031-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora